Tribunal: TJBA
Processo: 0501976-90.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501976-90.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ZELIA EVANGELISTA BORGES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. SENTENÇA DE 1º GRAU QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, REALIZASSEM O PROCEDIMENTO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO E CONDENOU O
“
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 15% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, I, DO CPC C/C O ART. 1º XXI, DA LEI COMPLEMENTAR 132.2009, RELATIVAMENTE À ATUAÇÃO DO DEFENSOR. NO CASO DA DEFENSORIA O VALOR SERÁ REVERTIDO PARA O FUNDO CONFORME REQUERIDO NA INICIAL. DEIXO DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, CONSOANTE SÚMULA 421 DO STJ”.
O
ESTADO DA BAHIA, EM SEU RECURSO DE APELAÇÃO, INSURGIU-SE, TÃO SOMENTE EM FACE DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A FALTA DE INTERESSE RECURSAL, HAJA VISTA QUE A
SENTENÇA GUERREADA CONSIGNOU EXPRESSAMENTE:
“
DEIXO DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, CONSOANTE SÚMULA 421 DO STJ”
. QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, D
O DETIDO EXAME DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A CONTROVÉRSIA CINGE EM SABER SE É DEVIDA A VERBA SUCUMBENCIAL QUANDO A DEFENSORIA ATUA CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, SEM EXCEÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DO DETIDO EXAME DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A CONTROVÉRSIA CINGE EM SABER SE É DEVIDA A VERBA SUCUMBENCIAL QUANDO A DEFENSORIA ATUA CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. A MATÉRIA JÁ FOI APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS IDOS DE 2009, EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 129), FIRMANDO-SE A SEGUINTE TESE: “RECONHECE-SE À DEFENSORIA PÚBLICA O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SE A ATUAÇÃO SE DÁ EM FACE DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE”. ASSIM, EM TESE, É POSSÍVEL A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DIVERSO DO ENTE ESTADUAL, EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, CONTUDO, O PRECEDENTE INVOCADO NÃO TRATOU DA HIPÓTESE EM QUE HÁ LEI ESTADUAL EXCLUINDO TAL POSSIBILIDADE. A MATÉRIA ESTÁ PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1140005). RESSALTE-SE QUE A AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA CONSTITUCIONAL É UMA CONQUISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA, SENDO INSERIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL COM A EMENDA Nº 45, EM 2004. ASSIM, AS NORMAS GERAIS INSEREM-SE NA COMPETÊNCIA FEDERAL; A AUTONOMIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA, INSERE-SE NA COMPETÊNCIA ESTADUAL. NESSE CONTEXTO, O ARTIGO 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL DE Nº 80/94, INSERIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 132/2009, QUE DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO TEM FORÇA CONSTITUCIONAL PARA REVOGAR ARTIGO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE TRATA DE RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO PODERIA TAL LEI FEDERAL DISPOR SOBRE RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA DOS ESTADOS, E ASSIM ACERTADAMENTE NÃO O FEZ. DITO ISTO, A DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA SE ORGANIZOU NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 26/2006, QUE, AO TRATAR DE SUAS RECEITAS, NO ART. 6º, INCISO II, DISPENSOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO O VENCIDO FOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ACRESCENTE-SE QUE AS NORMAS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DAS DEFENSORIAS DOS ESTADOS SÃO TRATADAS PELA LC FEDERAL DE Nº 80/94, A PARTIR DO ART. 97, E NÃO CONTRARIAM EM NADA A NORMA ESTADUAL REFERIDA. NÃO HÁ, POIS, QUE SE FALAR EM SUPERVENIÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA TRATADA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. POR FIM, A LEI ESTADUAL Nº. 11.045/2008, QUE CRIOU O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EM SEU ARTIGO 3º EXCLUIU DAS RECEITAS DO FUNDO AQUELAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. NESTE SENTIDO, NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO
.